Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714846-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUTEMBERG SA ARAUJO DE SOUTO RECORRIDO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO ERRO DE FATO DO JULGADO RESCIDENDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONDIÇÃO FÍSICA DO AUTOR. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MÉDICO APORTADO AOS AUTOS. NÃO INCLUSÃO NA QUALIDADE DE PCD. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD EM PROCESSO SELETIVO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA. INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. 2. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 3. Na hipótese dos autos, a autora alega erro de fato ao fundamento de não ter sido considerado portador de necessidades especiais, para fins de ingresso no serviço público, em certame para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, mesmo apresentando relatório médico particular atestando a sua condição. 4. Sucede que, diversamente do apregoado pelo autor, ora agravante, a aludida questão fática foi objeto de cognição judicial da sentença proferida nos autos n. 0701404-92.2018.8.07.0018. Logo, o específico pronunciamento judicial sobre a matéria, após regular apreciação das provas encartadas nos autos, concluindo que o autor não se amolda à condição e PCD, não há falar em fato inexistente ou consideração de inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC). 5. A aprovação do impetrante em processo seletivo para professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na condição de portador de deficiência, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda não se amolda ao regramento do art. 966, VII, do CPC, pois não se trata de prova que poderia ter sido realizada antes da decisão judicial que se pretende rescindir. 6. Portanto, não prospera a pretensão de processamento da ação rescisória com suporte no art. 966, VIII, do CPC, uma vez que o alegado erro de fato foi objeto de específico pronunciamento judicial. E não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Além disso, nos autos n. 0701404-92.2018.8.07.0018, há decisão de mérito transitada em julgado assentando não ser o autor portador de necessidade especial ao tempo em que prolatada, e essa conclusão não pode ser afastada pela pretendida via rescisória. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fundamentação do voto condutor do julgamento do agravo interno se limitou a parafrasear os mesmos termos da decisão monocrática do relator; b) artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido teve reconhecida a sua condição de pessoa com deficiência em outro concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que, consoante remansoso entendimento da Corte Superior "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 10/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aventada ofensa ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Na esteira da jurisprudência do STJ, o documento novo que enseja o cabimento de ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC/2015, é aquele que, embora existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1365641/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009